Tribunal: TJSP
Processo: 2110090-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que entendeu que o título executivo judicial não está sujeito à recuperação judicial. Aplicação dos artigos 10, §6o, e 49, "caput", da Lei no 11.101/2005. O crédito exequendo deve ser habilitado nos autos da recuperação judicial, pois decorrente de ação de restituição de quantia paga, cuja constituição do crédito concursal

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que entendeu que o título executivo judicial não está sujeito à recuperação judicial. Aplicação dos artigos 10, §6o, e 49, "caput", da Lei no 11.101/2005. O crédito exequendo deve ser habilitado nos autos da recuperação judicial, pois decorrente de ação de restituição de quantia paga, cuja constituição do crédito concursal se deu antes do pedido de recuperação. O trânsito em julgado só confirmou ou reconheceu o direito que já existia quando do ajuizamento da ação. Decisão reformada para que o crédito apurado nesta ação seja habilitado nos autos da ação de recuperação judicial. Recurso a que se dá provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520531
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2110090-46.2020.8.26.0000, da Comarca de
Sumaré, em que é agravante INPAR PROJETO 86 SPE LTDA, são
agravados
ANSELMO APARECIDO GALDINO e SIDNÉIA
MORERIA
GALDINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) e MIGUEL BRANDI.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110090-46.2020.8.26.0000 -Voto no 17470 - A
2
VOTO No 17470
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2110090-46.2020.8.26.0000
COMARCA: SUMARÉ - 1a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: ANA LÚCIA GRANZIOL
AGRAVANTE: INPAR PROJETO 86 SPE LTDA
AGRAVADOS: ANSELMO APARECIDO GALDINO, SIDNÉIA MOREIRA GALDINO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de
sentença. Insurgência contra decisão que
entendeu que o título executivo judicial
não está sujeito à recuperação judicial.
Aplicação dos artigos 10, §6o, e 49,
"caput", da Lei no 11.101/2005. O crédito
exequendo deve ser habilitado nos autos
da recuperação judicial, pois decorrente
de ação de restituição de quantia paga,
cuja constituição do crédito concursal se
deu antes do pedido de recuperação. O
trânsito em julgado só confirmou ou
reconheceu o direito que já existia
quando do ajuizamento da ação. Decisão
reformada para que o crédito apurado
nesta ação seja habilitado nos autos da
ação de recuperação judicial. Recurso a
que se dá provimento.
Trata-se de agravo de instrumento contra
a r. decisão que entendeu que o crédito constituído não se
sujeita aos efeitos da recuperação judicial.
Inconformado,
busca
o
agravante
a
inversão do decisum.
Recurso
processado
com
o
efeito
pretendido e contraminuta as fls. fls. 22/28.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110090-46.2020.8.26.0000 -Voto no 17470 - A
3
Nos termos do artigo 49 da Lei n°
11.101/2005: "Estão sujeitos à recuperação judicial todos os
créditos existentes na data do pedido, ainda que não
vencidos."
O cerne da questão diz respeito ao
entendimento sobre "crédito existente na data do pedido", ou
seja, aquele cujo fato gerador ocorreu anteriormente à data
do pedido ou somente aquele constituído por decisão com
trânsito em julgado antes do ajuizamento do pedido de
recuperação judicial.
Ou seja, "a consolidação do crédito
(ainda que inexigível e ilíquido) não depende de provimento
judicial que o declare e muito menos do transcurso de seu
trânsito em julgado, para efeito de sua sujeição aos efeitos
da recuperação judicial" STJ, REsp n. 1.634.046-RS, 3a Turma,
j. 25-04-2017, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).
Nesse sentido, o C. STJ decidiu na REsp
n. 1.727.771-RS, 3a Turma, j. 15-05-2018, rel. Min. Nancy
Andrighi):
"tratando-se, como na espécie, de vínculo
jurídico decorrente de evento que causou dano
à esfera dos direitos das recorridas, a
constituição do crédito correspondente não se
dá com a prolação da decisão judicial que o
reconhece e o quantifica, mas com a própria
ocorrência daquele evento. Vale dizer, o
sujeito prejudicado assume a posição de
credor da reparação civil derivada de ato
lesivo
contra
ele
intentado
desde
sua
prática, e não com a declaração judicial de
sua ocorrência. Tanto é assim que, nas
hipóteses
de
responsabilidade
civil
extracontratual, o marco inicial de fluência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110090-46.2020.8.26.0000 -Voto no 17470 - A
4
dos juros decorrentes da mora do devedor são
contados da data do evento danoso (Súmula
54/STJ). Convém destacar que a própria LFRE
está a determinar que, cuidando-se de ação
versando
sobre
quantia
ilíquida
(classificação em que se insere a presente
demanda), cujo processamento não é suspenso
pelo
pedido
recuperacional,
o
crédito
decorrente da respectiva sentença judicial
deve
ser
incluído
no
quadro
geral
de
credores, podendo o juízo onde elas tramitam,
inclusive, determinar a reserva de valor para
satisfação da obrigação (art. 6o, §§ 1o e
3o)"
A propósito, a posição predominante nas
Egrégias Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste TJSP
fixou-se no sentido de que o crédito decorrente da condenação
ao pagamento de indenização deve observar a data da
ocorrência do fato ensejador da responsabilidade civil.
A saber:
"Agravo
de
Instrumento.
Cumprimento
de
sentença. Impossibilidade de prosseguimento
em razão da recuperação judicial da devedora.
Crédito, decorrente de condenação em função
de
atraso
na
conclusão
das
obras,
que
preexistia à recuperação, estando a ela
sujeito. Aplicação do artigo 49, da Lei no
11.101/2005. Precedentes. Agravo provido."
(Agravo
de
Instrumento
n]
2148789-77.2018.8.26.0000, relatora Maria de
Lourdes Lopez Gil, j. 31.08.2018).
"RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito. Crédito decorrente de sentença
proferida em ação regressiva de indenização.
Trânsito em julgado após a distribuição do
pedido de recuperação judicial. Ato ilícito
ensejador
da
responsabilidade
civil
da
recuperanda ocorrido antes da distribuição do
pedido. Crédito de natureza quirografária
sujeito à recuperação judicial. Inteligência
do art. 49, "caput", da Lei no 11.101/05.
Precedentes.
Decisão
mantida.
AGRAVO
DESPROVIDO."
(Agravo
de
Instrumento
n°
2132958-57.2016.8.26.0000,
2a
Câmara
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110090-46.2020.8.26.0000 -Voto no 17470 - A
5
Direito
Empresarial,
relator
Alexandre
Marcondes, j. 15.10.2016).
Dos elementos carreados a estes autos,
colhe-se que o contrato entre as partes foi celebrado em 15
de fevereiro de 2012 e, em razão do atraso na entrega do
empreedimento, constituíram os agravados seu crédito em
25/11/2015, quando ajuizaram a ação de valores e indenização
por danos materiais em razão do atraso na entrega do imóvel
(Proc. 1008555.2015.8.26.0604).
Saliente-se que o trânsito em julgado
apenas declarou e reconheceu o direito, uma vez que este já
existia, não podendo ser utilizado como parâmetro para
estabelecer se irá ou não se submeter aos ditames do juízo
falimentar ou da recuperação judicial.
O pedido de recuperação judicial foi
apresentado
em
16/09/2016,
portanto,
o
crédito
ora
apresentado, concursal, deve se subordinar ao juízo universal
da recuperação.
Também já decidiu esta C. 7a Câmara de
Direito Privado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença
Decisão que determinou o seu prosseguimento
Insurgência da executada Alegação de que os
créditos em questão se submetem à recuperação
e de que os atos constritivos cabem ao juízo
universal da recuperação judicial Cabimento -
Para efeito de submissão do crédito executado
à recuperação judicial relevante é a data em
que houve o fato gerador da sua constituição,
e não o trânsito em julgado da sentença que
apenas o reconhece ou o quantifica - Crédito
em
questão
que
deve
ser
submetido
à
recuperação judicial, porque o fato gerador
que o constituiu é anterior ao pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110090-46.2020.8.26.0000 -Voto no 17470 - A
6
recuperação judicial Inteligência do art. 49
da Lei de Falências - Precedentes deste
Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça O
escopo da Lei de Recuperações e Falência é
concentrar no Juízo Universal os atos de
constrição e expropriatórios que atinjam o
patrimônio da empresa recuperanda, de modo
que não impeçam a continuidade da atividade
da empresa - O atos de constrição ou de
alienação dos bens da agravante devem ser
submetidos ao juízo da recuperação judicial -
AGRAVO PROVIDO. (Agravo de Instrumento no
2115427-50.2019.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, rel. Des. Miguel Brandi, 7a Câmara de
Direito Privado, j. em 9/07/2019).
Nem se argumente, como constou da decisão
agravada, que o crédito é extraconcursal por se tratar de
despesas condominiais relativas ao próprio imóvel, uma vez
que o cumprimento de sentença está a perseguir valores
referentes à indenização por danos materiais, decorrentes do
aluguel e despesas relativas a imóvel diverso do contratado,
mas que teve que ser ocupado pelos autores em razão da não
entrega do imóvel objeto do contrato de compromisso de compra
e venda no prazo adequado.
Posto isto, dá-se provimento ao recurso.
Alerto às partes que, em caso de oposição
de embargos de declaração, poderá ser observado o disposto no
artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil,
inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução
dada pelo Tribunal de origem.
Alerto às partes que, em caso de oposição
de embargos de declaração, poderá ser observado o disposto no
artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110090-46.2020.8.26.0000 -Voto no 17470 - A
7
inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator